Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-90.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por HELEM CRISTINA DA SILVA e outros, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA SALARIAL JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM GRAU MÉDIO OU MÁXIMO CONFORME LEGISLAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO GRAU EM QUE ESTÃO ENQUADRADOS OS SERVIDORES OU DE PAGAMENTO A MENOR EM RELAÇÃO À LEI No 8.563/2006 E LC No 441/2011 – VALORES RECEBIDOS A PARTIR DA LC No 502/2013 – QUANTUM PERCEBIDO SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO PARA O GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE PARA PROFISSIONAIS DE 30 HORAS SEMANAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado pela parte contrária que as apelantes possuem condições de arcar com as custas processuais, acrescido ao fato de que o preparo recursal já foi recolhido, escorreita a revogação em sentença do benefício da justiça gratuita.
2. As autoras não instruíram a ação com documentos suficientes para demonstrar o direito pleiteado, tampouco se esforçaram em produzir provas simples para demonstrar a sua causa de pedir.
3. Em relação às leis anteriores - Lei no 8.563/2006 e LC no 441/2011 -, os documentos juntados nos autos não são suficientes para provar que o adicional de insalubridade foi pago em grau menor do aquele que entende devido ou mesmo que há diferenças salariais a serem recebidas em decorrência de pagamento em desacordo com a legislação.
4. Quanto à LC no 502/2013, os holerites apresentados demonstram que os valores a título de adicional de insalubridades pagos a partir de agosto/2013 superam até mesmo o quantum estabelecido para o grau máximo dos profissionais de 30 (trinta) horas semanais, nos termos do art. 2o,§4o, da supracitada legislação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 104353950.
Nas razões do recurso, alegam os recorrentes, em síntese, violação aos arts. 189 a 192, da CLT, ao argumento de que “conforme se pode comprovar pelas informações contidas nas fichas financeiras dos Recorrentes, estes desenvolvem suas atividades em um ambiente insalubre. E por este motivo, recebem o pagamento do Adicional de Insalubridade. O grau de insalubridade em graus médio e máximo foi constatado através de Laudos Periciais de ids. 7017644 e 7017645. Todavia, a Recorrida, ao efetuar o pagamento deste adicional, utiliza como base de cálculo valores que não correspondem àqueles fixados nas leis que regulam a matéria”.
Asseveram que “o Estado reconheceu que aos Recorrentes é devido o adicional de insalubridade, o v.acórdão, ao julgar pela improcedência dos pedidos, afastou o direito reconhecido pelo Estado”.
Com essas considerações, requerem o provimento do recurso para o fim de julgar “procedentes os pedidos dos Recorrentes, com condenação do Recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade - graus médio e máximo, conforme Laudo Pericial, compreendendo o período não prescrito dos últimos cinco anos, com reflexos nas férias, 13o salário, anuênios, com juros e correção monetária, desde a época da aquisição do direito (período não prescrito), compensando-se os valores pagos sob o mesmo título, no mesmo período, cujos valores deverão ser apurados em regular liquidação de sentença, nos termos do anexo 14 da NR 15, levando-se em consideração as leis vigentes em cada época”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 120022485.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a revisão pretendida pelos recorrentes extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, a Lei no 8.563/06 e as Leis Complementares 441/11 e 502/13.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça